Tribunal: TJES
Processo: 5010241-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010241-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO BENTO VERONEZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE PERÍMETRO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL RURAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, visando à ampliação do perímetro de circulação para exercício de atividades de apicultura e pecuária leiteira em diversos municípios do sul do Estado do Espírito Santo. A defesa sustenta a necessidade da medida em razão do agravamento do estado de saúde do filho do paciente, que auxiliava na atividade produtiva familiar, e alega insuficiente apreciação dos pedidos formulados ao juízo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal relativa à ampliação de perímetro de monitoramento eletrônico; e (ii) estabelecer se é possível ao Tribunal examinar pedido ainda pendente de apreciação pelo juízo da execução, sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando a controvérsia possui meio impugnativo próprio previsto na legislação, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

4. A insurgência contra decisão proferida na execução penal submete-se ao recurso de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

5. O caso não revela decisão teratológica, absurda ou manifestamente ilegal apta a justificar a mitigação da regra de inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo.

6. O juízo da execução já deferiu ampliação do perímetro de monitoramento eletrônico para raio mínimo de 1.200 metros ao redor da residência do paciente, com a finalidade de viabilizar suas atividades laborais rurais.

7. O pedido de extensão do perímetro para todo o sul do Estado ainda se encontra pendente de manifestação ministerial e de apreciação definitiva pelo juízo da execução.

8. O exame originário da matéria pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, por inexistir pronunciamento judicial conclusivo sobre o pedido formulado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não substitui o agravo em execução para impugnação de decisões proferidas no curso da execução penal, salvo diante de manifesta ilegalidade ou teratologia.

2. A existência de recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal impede o conhecimento do habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal.

3. O Tribunal não pode apreciar pedido ainda pendente de decisão pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância.

4. A ampliação parcial do perímetro de monitoramento eletrônico e a pendência de análise do pedido de extensão mais ampla afastam a configuração de constrangimento ilegal evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/06/2019, DJe 01/08/2019; STJ, AgRg no HC 687.237/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 14/02/2022; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 03/04/2020; STJ, AgRg no HC 494.769/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 05/03/2020; STJ, AgRg no HC 735.175/PR, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 10/05/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5014637-95.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 19/02/2026; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 08/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANTONIO BENTO VERONEZ
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO, nos autos da Ação de Execução Penal nº
2000974-97.2025.8.08.0011
.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente, em regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica, trabalha com apicultura e pecuária leiteira com seu filho, o qual estaria acometido por grave problema de saúde, inviabilizando a manutenção da atividade produtiva e, consequentemente, do sustento familiar.

Sustenta, ainda, que as colmeias e atividades rurais estão distribuídas em diversos municípios do sul do Estado do Espírito Santo, o que exigiria deslocamentos incompatíveis com a restrição atualmente imposta, contudo o juízo da execução não teria apreciado adequadamente os pedidos de extensão do perímetro e que a situação configuraria urgência apta a justificar a concessão de liminar em habeas corpus para viabilizar o trabalho e a subsistência do núcleo familiar.

Desse modo, requer a concessão da extensão do perímetro do monitoramento eletrônico para o exercício de atividade laboral.

A liminar foi indeferida em 19/05/2026 (ID nº
19822970
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19987273
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (ID nº
20296396
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANTONIO BENTO VERONEZ
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO, nos autos da Ação de Execução Penal nº 2000974-97.2025.8.08.0011.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente, em regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica, trabalha com apicultura e pecuária leiteira com seu filho, o qual estaria acometido por grave problema de saúde, inviabilizando a manutenção da atividade produtiva e, consequentemente, do sustento familiar.

Sustenta, ainda, que as colmeias e atividades rurais estão distribuídas em diversos municípios do sul do Estado do Espírito Santo, o que exigiria deslocamentos incompatíveis com a restrição atualmente imposta, contudo o juízo da execução não teria apreciado adequadamente os pedidos de extensão do perímetro e que a situação configuraria urgência apta a justificar a concessão de liminar em habeas corpus para viabilizar o trabalho e a subsistência do núcleo familiar.

Desse modo, requer a concessão da extensão do perímetro do monitoramento eletrônico para o exercício de atividade laboral.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de questão aventada na execução penal, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de agravo em execução.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA ANALISADO NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade pelo julgamento por decisão monocrática do Relator uma vez que “o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre no caso concreto, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade” (AgRg no HC 535845/SP, QUINTA TURMA, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019). 2. A Corte estadual não apreciou a questão referente à detração da pena. Deixou-se de conhecer da matéria ao argumento de que “inexiste constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional, haja vista que o 'habeas corpus', por conta de seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em execução de sentença, que exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos”. Asseverou, ainda que “a teor do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais admite-se recurso de agravo, sem efeito suspensivo, que, aliás, já foi interposto pela defesa conforme noticiado na impetração”. 3. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual” (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 3/4/2020). 4. Inexistindo pronunciamento da Corte Estadual em relação ao pedido de detração que será oportunamente analisado no recurso cabível já interposto, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 687.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E APELAÇÃO. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APELO AINDA NÃO JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que, se há simultânea interposição de apelação e impetração de habeas corpus versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a decisão das questões para o recurso adequado, mormente quando sua análise reclama - como entendeu a Corte estadual - o exame do conjunto fático-probatório da ação penal. Com efeito, se mostra prematura a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional na via do habeas corpus, quando já interposta a apelação, recurso próprio à análise das aludidas alegações, as quais dependem de análise fático-probatória, a ser realizada pelas instâncias ordinárias (AgRg no RHC n. 40.054/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/10/2014). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 494.769/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022), o que não se observa no caso em tela.

Isso porque, da leitura dos autos originários e consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, o Juízo da execução deferiu a ampliação do perímetro de monitoramento eletrônico do ora paciente para um raio mínimo de 1.200 metros ao redor de sua residência, a fim de possibilitar o exercício de suas atividades laborais rurais, bem como determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar acerca do novo pedido de extensão do perímetro para todo o sul do estado, não havendo ainda manifestação acerca de tal pedido.

Desse modo, é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância, consoante os julgados deste Sodalício a seguir reproduzidos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de prisão domiciliar e, em caso positivo, estabelecer se é possível o exame do referido pedido diretamente pelo Tribunal, à luz da vedação à supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito. 4. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de prisão domiciliar formulado na inicial do habeas corpus, impõe-se o acolhimento dos embargos para integração do julgado. 5. Verifica-se que o pedido de prisão domiciliar foi formulado pela primeira vez perante o juízo de origem e ainda se encontra pendente de apreciação. 6. O exame direto da matéria pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do pedido em sede de habeas corpus originário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP, sem se prestarem à rediscussão do mérito. 2. É vedado ao Tribunal conhecer de pedido de prisão domiciliar não previamente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5014637-95.2025.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2026)

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.